Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO. TEMA 949 STJ. PRETENSÃO PRESCRITA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- O prazo prescricional a ser aplicado para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, nos casos regidos pelo Código Civil de 2002 (Tema 949/STJ), REsp no 1.483.930, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos.
- Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos em face de sentença e com a finalidade de prequestionamento e fundados em razões genéricas, despojadas de qualquer fator distintivo da controvérsia (distinguishing) do precedente vinculativo utilizado como razão de decidir.
- Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração somente deve ser aplicada a recursos julgados por outro órgão jurisdicional, porque inaugura nova instância revisora.
- APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.